Tribunal: TJMT
Processo: 1034518-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034518-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE CENI DIOGO - CPF: 048.049.361-81 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL DE CENI DIOGO - CPF: 048.049.781-86 (AGRAVANTE), JJ FILHOS COSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 42.528.164/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME,
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para impedir a cobrança de encargos contratuais tidos como abusivos e a inversão do ônus da prova em ação revisional de contrato bancário ajuizada por pessoa jurídica em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da inversão do ônus da prova, com base no CDC, em contrato firmado por pessoa jurídica; e (ii) saber se a tutela de urgência requerida para obstar os efeitos da mora contratual encontra respaldo na demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. Razões de decidir

3.

A relação contratual discutida nos autos envolve pessoa jurídica, o que, por si só, afasta a presunção de vulnerabilidade para fins de aplicação automática do CDC, nos termos da jurisprudência consolidada, exigindo-se prova específica de hipossuficiência técnica ou informacional, o que não foi demonstrado.

4.

A decisão agravada assentou, com propriedade, que os documentos constantes da petição inicial são suficientes à compreensão da lide e não evidenciam situação de desigualdade entre as partes que autorize a inversão do ônus da prova.

5.

Quanto à tutela de urgência, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano irreparável, uma vez que não se comprovou a abusividade dos encargos discutidos nem a ilegalidade da dívida cuja cobrança se pretende suspender.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a propositura de ação revisional, por si só, não afasta a mora nem impede a negativação do nome do devedor (Súmula 380/STJ), salvo em hipóteses excepcionais, ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova em favor da parte autora, quando se trata de pessoa jurídica, exige a demonstração de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica, não presumida nem evidenciada no caso concreto.

2. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando ausente prova mínima de abusividade contratual."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034518-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO VITOR DE CENI DIOGO e OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO VITOR DE CENI DIOGO E OUTROS contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a antecipação dos efeitos da tutela em ação revisional bancária proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

Sustenta o agravante, em síntese, que a medida liminar indeferida é necessária para obstar a cobrança de encargos contratuais reputados abusivos, bem como para compelir a instituição financeira a apresentar os instrumentos contratuais que embasam a relação jurídica objeto da demanda revisional.

Alega, ainda, hipossuficiência técnica e econômica, circunstância que, a seu ver, justifica tanto a inversão do ônus da prova quanto à concessão de tutela provisória.

O preparo recursal foi recolhido – Id. 322416887.

A tutela recursal foi indeferida.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento – Id. 327317893.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da inversão do ônus da prova e da tutela de urgência no âmbito de ação revisional de contrato bancário.

No tocante à
inversão do ônus da prova
, a decisão agravada assentou, com acerto, que a inicial veio instruída com os documentos essenciais à compreensão da lide e que os autores não demonstraram situação de hipossuficiência a ensejar a incidência do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o contrato bancário objeto da demanda foi firmado por pessoa jurídica, conforme reconhecido nos autos, afastando-se, em regra, a aplicação das normas consumeristas, salvo prova de vulnerabilidade técnica ou informacional, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a
tutela de urgência
, o juízo de origem fundamentou adequadamente a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, porquanto as alegações autorais carecem de suporte probatório mínimo quanto à abusividade contratual.

Ressalte-se que a simples afirmação de dificuldades econômicas não é bastante, por si só, para justificar a concessão da medida, tampouco o risco de inscrição em cadastros restritivos, quando não demonstrada a ilegalidade da dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é firme no sentido de que a propositura de ação revisional não inibe, por si só, a constituição da mora do devedor (Súmula 380/STJ), tampouco impede a negativação de seu nome, salvo em hipóteses excepcionais, que igualmente não se fazem presentes neste feito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE PARCELA EM MONTANTE QUE A PARTE AUTORA ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – ART. 330, §§ 2º e 3º, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO - AFASTADO OS EFEITOS DA MORA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – SÚMULA 380/STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, traduzida no enunciado da Súmula 380/STJ, é no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora.Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, incumbe ao requerente a continuidade no pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados . (Artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC) Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a eficácia das cláusulas contratuais pactuadas e permitir a consignação do depósito mensal das parcelas em valor inferior ao contratado
. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10048455120188110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Assim, ausentes os pressupostos legais para a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos, que se mostram suficientes e juridicamente adequados.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025